Tribunal: STF
Processo: ADI 2071
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE SÃO
PAULO, CONSISTENTE EM DELIBERAÇÃO SOBRE O PROSSEGUIMENTO DE
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS
DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO.
INADMISSIBILIDADE DA A.D.I., POR NÃO SE TRATAR
DE ATO NORMATIVO (ART. 102, I, "A", DA C.F.). SEGUIMENTO
NEGADO PELO RELATOR. AGRAVO IMPROVIDO PELO PLENÁRIO. DECISÃO
UNÂNIME.
1.      O ato impugnado na presente A.D.I. é mera
deliberação administrativa, sem nenhum caráter normativo,
não passando seus "consideranda" de simples motivação. Se
esse ato é inconstitucional ou ilegal, é questão que se não
pode resolver no âmbito de uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade, perante esta Corte, pois nesta só se
há de impugnar ato normativo (federal ou estadual), nos
termos do art. 102, I, "a", da Constituição Federal.
2.      Afora isso, o controle de constitucionalidade ou
legalidade de ato administrativo é feito, nas instâncias
próprias, pelo sistema difuso.
3.      Agravo improvido.